Tribunal: TJMT
Processo: 1002909-42.2020.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002909-42.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELZA ROSA DA CRUZ PEREIRA - CPF: 405.856.621-34 (EMBARGANTE), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- DECISÃO COLEGIADA- ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1- O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

2- Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por ELZA ROSA DA CRUZ PEREIRA, contra a Decisão Monocrática da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, deu provimento nos autos do Recurso de Apelação nº 1002909-42.2.020.0025, onde figura como parte contrária BANCO ITAU CONSIGNANDOS S/A.

Aduz, em síntese, que (i) houve contradição na fundamentação do Acórdão com a ementa da referida decisão, visto que foi provido para manter os termos do contrato objeto da apelação, todavia, na parte final constou que “o recorrente ora embargado, não logrou êxito em comprovar minimamente, os fatos constitutivos do seu direito”, sendo assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para esclarecer a contradição, desprovendo a apelação interposta pelo Banco Embargado, com o intuito de manter a sentença de piso.

Sem contrarrazões.

Síntese Necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A parte embargante afirma que a Decisão Monocrática embargado incorreu em contradição, nos termos do art. 1.022,I, do CPC.

Não assiste razão à embargante, pois a fundamentação do Acórdão, o qual restou provido, foi clara no sentido de reformar os termos da fundamentação da sentença a quo, havendo apenas equívoco no item 1 da EMENTA, que na verdade trata-se de mero erro material sanável.

Destarte, para evitar dúvida, corrige-se o erro cometido, passe a ter a seguinte redação:

“1- verifica-se que o recorrido não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC."

Vale frisar, que ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que o referido Acórdão combatido expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão vejamos:

"(...)

Neste contexto, o ponto central do litígio cinge-se à verificação da legalidade do suposto débito, ora questionado pela autora/apelante em relação ao banco/apelante, a qual deu origem a presente controvérsia, bem como a verificação da responsabilidade civil do banca/apelante pelo alegado dano moral sofrido pela autora. Com efeito, in casu, a parte autora/apelante nega que solicitou contratação de empréstimo consignado junto `a Instituição Financeira ora apelante. Por outro lado, o Banco/apelante apresentou o contrato original, o qual extrai que a parte autora firmou o “Empréstimo Pessoal no Valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), consoante se observa do ID nº 136110258) e devidamente depositado na conta do autor. Portanto, restou evidenciado que a parte autora/apelada se beneficiou do valor depositado em sua conta, e não vislumbrei nos autos algum documento acerca da devolução junto à instituição ora apelante do referido valor ora contestado, assim, descabe falar de fraude contratual, principalmente pelo fato da autora/apelada não destituir de seu ônus probatório, ao não demonstrar que não recebeu o referido valor."

Em verdade, note-se nitidamente que a parte Embargante pretende, através de um mero erro material, emplacar sua tese, através de argumentos infundados.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material, nos moldes acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023